Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005592-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANECIA MEIRE DA SILVA - CPF: 531.818.591-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE TENSÃO. MEDIDOR COM AFERIÇÃO REGULAR. LAUDO OFICIAL DO IPEM. COBRANÇA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu suposta cobrança indevida por consumo elevado de energia e condenou a empresa à revisão das faturas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se há falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica diante de alegação de consumo elevado decorrente de variações de tensão e (ii) se a aferição realizada pelo IPEM/MT é suficiente para comprovar a regularidade do medidor de consumo.

III. Razões de decidir

3. Laudo técnico emitido pelo IPEM/MT, entidade delegada do INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade e suficiência técnica à aferição realizada.

4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade do laudo técnico oficial, afastando a alegação de perícia unilateral.

5. A mera alegação de oscilação no valor das faturas, sem respaldo técnico ou fático, não autoriza a revisão dos débitos nem configura falha na prestação do serviço.

6. A oscilação de consumo pode decorrer de múltiplos fatores internos e externos à residência, sendo insuficiente, por si só, para desconstituir a presunção de legitimidade das medições.

7. Não comprovada a falha na prestação do serviço ou o mau funcionamento do equipamento aferidor, descabe a pretensão de indenização por danos morais ou de revisão de faturas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É válida a aferição técnica realizada por entidade oficial delegada do INMETRO, cuja presunção de veracidade afasta alegações de falha na medição de consumo de energia elétrica, salvo prova judicial em sentido contrário. 2. A simples alegação de aumento de consumo não autoriza a revisão de faturas ou a indenização por danos morais quando ausente prova de falha técnica ou irregularidade na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005592-62.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANECIA MEIRE DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ajuizada por Anecia Meire da Silva, nos seguintes termos
“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Anecia Meire Da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, para confirmar a decisão de id. 141566007, declarando a inexigibilidade das faturas questionadas dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2023 e janeiro de 2024, e determinar que a parte ré promova o refaturamento das aludidas faturas, pela média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores aos faturamentos controvertidos, sem incidência de juros, correção monetária ou multa. Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).”.

Irresignada, a concessionária sustenta, em síntese, a regularidade dos procedimentos de medição e faturamento, afirmando que o consumo registrado decorreu de leitura confirmada em campo, bem como que o medidor foi submetido à aferição pelo INMETRO/IPEM-MT, tendo sido aprovado, inexistindo qualquer irregularidade técnica.

Aduz que variações de consumo podem decorrer de fatores alheios à sua responsabilidade, como alterações na rotina da unidade consumidora.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de dano moral, ressaltando que não houve suspensão do fornecimento nem negativação do nome da consumidora, pugnando, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos expostos nas razões recursais

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, a parte autora alegou a existência de cobrança excessiva de consumo de energia elétrica nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023, bem como janeiro de 2024, sustentando que os valores faturados destoariam da média histórica da unidade consumidora.

Requereu a revisão das faturas e indenização por danos morais.

Sobreveio
sentença parcialmente procedente
, que declarou a inexigibilidade das faturas questionadas, determinando o refaturamento pela média dos 12 (doze) ciclos anteriores, sem incidência de juros, correção monetária ou multa, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento.

Inconformada, a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apela da sentença alegando a legitimidade das cobranças.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que a parte Apelante logrou êxito em demonstrar a regularidade dos procedimentos de leitura e faturamento, destacando-se a existência de laudo técnico de aferição, realizado por órgão oficial (INMETRO/IPEM-MT), que atestou o regular funcionamento do medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora.

Deve-se ter presente que a presunção de veracidade do laudo emitido por órgão técnico oficial não foi desconstituída por qualquer prova técnica em sentido contrário, ônus que competia à parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/Mt. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade; ii) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa; iii) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e iv) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT, é suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)”

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM-MT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundada em suposta cobrança indevida de faturas de energia elétrica em valores considerados excessivos e incompatíveis com o consumo habitual da unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há legalidade nas cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica, em razão da elevação do consumo registrado entre fevereiro/2022 e março/2023. O aumento abrupto nas faturas impugnadas poderia indicar vício no medidor, se há elementos que justifiquem o refaturamento com base na média de consumo e, se configurou-se dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com inversão do ônus da prova. Contudo, não foi produzido elemento técnico que infirmasse a legitimidade das cobranças.

4. Laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT atestou o perfeito funcionamento do medidor, com presença da autora, conferindo imparcialidade e segurança ao resultado.

5. Não havendo anomalias no equipamento, presume-se que os valores cobrados refletem o consumo real, não sendo devida revisão ou refaturamento.

6. A alegação de consumo incompatível com o estilo de vida da autora não encontra respaldo probatório.

7. Eventuais variações no consumo podem decorrer de múltiplos fatores externos, não havendo prova de falha imputável à concessionária.

8. Inexistente conduta ilícita ou abusiva, a cobrança com base em consumo registrado não enseja indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aferição técnica realizada pelo IPEM-MT sobre o medidor de energia elétrica afasta a alegação de vício no equipamento, legitimando as faturas emitidas com base no consumo registrado.

2. A cobrança de valores correspondentes ao consumo real, verificado por medidor regular, não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 248 e 25-26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC nº 1002337-85.2016.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2020; TJMT, ApC nº 0000067-47.2017.8.11.0014, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.08.2018.

(N.U 1024718-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)”

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA - DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).” (N.U 1012294-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023).

A simples oscilação no consumo não autoriza, por si só, a revisão das faturas, sobretudo quando ausente qualquer
prova pericial contraditória produzida judicialmente
.

Conforme esclarecido pela concessionária Apelante, o consumo registrado deriva de
leituras efetivas realizadas no próprio equipamento medidor
, cuja regularidade foi confirmada.

A simples alegação de que os valores estão
“acima da média”
não afasta a
presunção de legitimidade da cobrança
e da
veracidade das medições
, sendo imperioso relembrar que variações de consumo podem decorrer de
múltiplos fatores externos
, alheios ao controle da fornecedora, como aumento de temperatura, alteração de hábitos familiares, maior uso de equipamentos elétricos ou mesmo eventos internos à residência.

Comprovada a regularidade técnica do equipamento e ausente laudo judicial que infirmasse o funcionamento do sistema de medição ou que demonstrasse o fornecimento de energia fora dos padrões regulatórios,
não há base fática ou jurídica para determinar a revisão das faturas e a indenização por danos morais
, sob pena de se instituir indevida transferência de ônus técnico-probatório à concessionária, sem o respaldo legal necessário.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão dos contornos desse julgado, inverto o ônus sucumbencial a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026